Tribunal: CARF
Processo: 16366.000367/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000367/2009-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.510 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUÁRIOS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE
SANEAMENTO.
Caracterizada a omissão, de se acolher os embargos para saneá-la, com efeitos
infringentes. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS SEM SUSPENSÃO.
Nas compras realizadas sem a suspensão das Contribuições, de empresas que
não realizam atividade agropecuária, deve ser reconhecido o direito de
apuração de crédito básico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para reconhecer o direito ao crédito nas
compras realizadas sem a suspensão das Contribuições.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000367/2009-61
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000367/2009-61

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, e-fls. 787 a 791, opostos pela Recorrente,
em face do Acórdão no 3201-004.483, de 28/11/2018, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2007
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS DE CEREALISTAS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL.
As aquisições de mercadorias com suspensão, conforme consignam as respectivas notas
fiscais, somente podem ser efetuadas com crédito presumido, e não com crédito
integral, nos termos dos artigos 8o e 9o da Lei 10.925/2003.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE DISPÊNDIOS
VINCULADOS
A
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO
DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Os dispêndios vinculados às receitas de exportação de mercadorias adquiridas com fim
específico de exportação não geram direito ao crédito da contribuição, por vedação do
artigo 6o, §4o, da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2007
REVISÃO DE OFÍCIO DE ATO ADMINISTRATIVO PARA HOMOLOGAÇÃO DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O artigo 27 da Lei 10.522/2002 não veda a revisão de ofício de ato da autoridade
competente para a homologação do pedido de compensação, pois trata de instituto
distinto, o Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário Negado.
A Embargante suscita contradição/omissão/obscuridade quanto à apreciação do
pedido para afastar a glosa de créditos provenientes das mercadorias adquiridas sem suspensão
conforme notas constantes nos autos.
Portanto, ante a demonstração clara da omissão quanto ao pedido da embargante e da
análise das notas fiscais trazidas aos autos, verifica-se a pertinência dos presentes
Embargos de Declaração, os quais merecerem provimento, o que se requer, inclusive
mediante atribuição de efeitos infringentes a estes declaratórios. (e-fl. 791)
O despacho de admissibilidade (e-fls. 803 a 804) entendeu que houve omissão,
determinando o saneamento do vício apontado.
Analisando o voto condutor do Acórdão recorrido, verifico que ao enfrentar essa
matéria, o colegiado analisou apenas o pedido principal, silenciando quanto ao pedido
sucessivo e às notas fiscais citadas nos embargos, em relação às quais não estaria
consignado que a operação ocorrera ao amparo de suspensão.
Com esses fundamentos, admito os embargos de declaração e determino que o processo
seja restituído ao relator, a fim de que seja indicado para pauta de julgamento com
proposta de saneamento do vício apontado. (e-fl. 804)
É o relatório.

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000367/2009-61

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar os
embargos.
De fato, da leitura dos autos fica claro que a Embargante fez o pedido para afastar
as glosas dos créditos nas operações de compra de cereais que não ocorreram com suspensão. Ou
seja, compras onde se comprova que a nota fiscal tem a tributação de PIS/COFINS.
Percebeu-se que a decisão acabou omitindo-se quanto as notas fiscais anexas aos autos
(fls. 235 a 242) nas quais não constam os produtos destinados a revendas tenham sido
adquiridos com suspensão de PIS/COFINS, bem como, o pedido expresso feito pela
Embargante de que afastasse a glosa com relação à estas notas (fls. 724), vejamos: (e-fl.
788)
Nesse ponto tem razão a Embargante.
Da leitura dos autos entendo que tais compras foram feitas para revenda. Nesses
casos a vendedora não utilizou a suspensão. As notas fiscais estão anexas aos autos, e-fls. 235 a
242.
A jurisprudência do CARF é extensa acerca da apuração de créditos de produtos
agrícolas, inclusive compras sem a suspensão como no caso.
CARF, Acórdão no 3102-001.753 do Processo 13005.001189/2008-15 Data 31/01/2013
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PRODUTOS
AGRÍCOLAS. VENDA SEM SUSPENSÃO. CRÉDITOS BÁSICOS As pessoas
jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos
capítulos especificados no texto da Lei 10.925/04, destinadas à alimentação humana ou
animal têm direito a deduzir crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins nas compras efetuadas com suspensão das Contribuições, inclusive de pessoa
jurídica que realiza atividade agropecuária. Nas compras realizadas sem a suspensão
das Contribuições, de empresas que não realizam atividade agropecuária, deve ser
reconhecido o direito de apuração de crédito básico. Recurso Voluntário Provido.
Assim, nas compras realizadas sem a suspensão das contribuições, deve ser
reconhecido o direito de apuração de crédito básico.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para
reconhecer o direito ao crédito nas compras realizadas sem a suspensão das contribuições.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.510 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000367/2009-61

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital